Tribunal: STF
Processo: Rcl 55165
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7.755-MC/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECUSA DE SOBRESTAMENTO APÓS A DECISÃO CAUTELAR. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A decisão do Tribunal Superior do Trabalho afrontou a autoridade da decisão de sobrestamento de todos os feitos, em âmbito nacional, adotada na Pet 7.755MC/DF, uma vez que foi determinada, na decisão paradigma, a suspensão nacional de todas as ações individuais e coletivas qualquer que seja a fase de sua tramitação, que envolvam a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.